Tribunal: STF
Processo: RE 92638
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-06-06
Data de publicação: 1980-06-06

Ementa:
PROVENTOS. DIREITO ADQUIRIDO. - ESTA CORTE TEM DECIDIDO, INUMERAS
VEZES, QUE O FUNCIONÁRIO TEM DIREITO ADQUIRIDO A, QUANDO
APOSENTAR-SE, VER OS SEUS PROVENTOS CALCULADOS EM CONFORMIDADE COM A
LEGISLAÇÃO VIGENTE AO TEMPO EM QUE PREENCHEU OS REQUISITOS
NECESSARIOS PARA A APOSENTADORIA, MAS NÃO POSSUI DIREITO ADQUIRIDO
AO REGIME JURÍDICO QUE FOI OBSERVADO PARA O CALCULO DO MONTANTE DOS
PROVENTOS QUANDO DA APOSENTADORIA, O QUE IMPLICA DIZER QUE, MANTIDO
ESSE QUANTUM, TAL REGIME PODE SER MODIFICADO PELA LEGISLAÇÃO PORTERIOR.
- NO CASO, O ORA RECORRIDO NÃO TEM, PORTANTO, DIREITO ADQUIRIDO A TER
SEUS PROVENTOS REAJUSTADOS EM NIVEL DE CARGO RECLASSIFICADO EM QUE NÃO
SERIA ENQUADRADO SE ESTIVESSE EM ATIVIDADE, PELA CIRCUNSTÂNCIA DE QUE O
ATUAL CARGO DE ENFERMEIRO EXIGE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR, REQUISITO
QUE O ORA RECORRIDO NÃO PREENCHE. - OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE NEGATIVA
DE VIGÊNCIA DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL APLICÁVEL: O ARTIGO 102, §
2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.